Tribunal: TJMT
Processo: 1025307-27.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025307-27.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LARA JUSSIM FONSECA MACHADO - CPF: 058.972.081-31 (APELADO), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), MAYSA SERAGLIO FURRER - CPF: 040.715.671-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. IDEAÇÃO SUICIDA. TEMA 1.365/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO CONCRETO. VULNERABILIDADE EXTREMA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO COM ADEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da devolução dos autos pela Vice-Presidência desta Corte para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.365. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face de operadora de plano de saúde, diante da negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), indicado para tratamento de Transtorno Afetivo Bipolar em fase depressiva grave, associado a histórico de ideação suicida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por danos morais anteriormente mantida por esta Câmara subsiste à luz da tese firmada no Tema 1.365/STJ, que afastou o reconhecimento automático do dano moral em hipóteses de negativa indevida de cobertura médico-assistencial.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.365, firmou orientação no sentido de que a mera recusa indevida de cobertura securitária não enseja, por si só, dano moral presumido, exigindo-se a demonstração de circunstâncias concretas aptas a evidenciar abalo anímico relevante.

4. A obrigação de custeio do tratamento permanece inalterado, haja vista a jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, havendo cobertura da enfermidade, compete ao médico assistente definir a terapêutica adequada, sendo abusiva a negativa fundada exclusivamente na ausência do procedimento no rol da ANS, sobretudo quando presentes respaldo científico e recomendação técnica dos órgãos competentes.

5. Embora o acórdão originário tenha reconhecido inicialmente o dano moral sob a perspectiva do dano in re ipsa, o reexame do conjunto probatório evidencia a existência de elementos concretos e excepcionais aptos a justificar a manutenção da condenação indenizatória.

6. Os autos demonstram que a autora era portadora de Transtorno Afetivo Bipolar em fase depressiva severa, associado a histórico de ideação suicida, circunstância clínica que evidenciava risco concreto à integridade física e à própria vida da paciente.

7. A negativa de cobertura do tratamento indicado em contexto de extrema vulnerabilidade psíquica agravou o estado de angústia, insegurança e sofrimento emocional da beneficiária, extrapolando os limites do mero inadimplemento contratual e configurando efetivo dano moral subjetivo.

8. A manutenção da indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se proporcional e adequada às peculiaridades do caso concreto, observados os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. Dispositivo e tese

9. Juízo de retratação parcialmente exercido apenas para adequação da fundamentação, mantendo-se integralmente o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da operadora de plano de saúde.

Tese de julgamento:

“1. O Tema 1.365/STJ afasta o reconhecimento automático do dano moral em hipóteses de negativa indevida de cobertura médico-assistencial, exigindo demonstração concreta de abalo psicológico relevante.

2. Configura dano moral indenizável a negativa de cobertura de tratamento psiquiátrico urgente quando comprovado quadro clínico grave, associado a ideação suicida e situação de extrema vulnerabilidade da paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, II; CC, art. 944; CDC, arts. 6o, I e VI, e 14; CF/1988, arts. 1o, III, e 196.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.365; STJ, REsp 1.938.182/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 09.03.2026, DJEN 13.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento de Juízo de Retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pela Vice-Presidência deste Tribunal que determinou o retorno dos autos a esta Câmara para adequação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.365.

Na origem, a autora, ora apelada
LARA JUSSIM FONSECA MACHADO
, diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar (CID-10: F31) em fase depressiva grave e com histórico de ideação suicida, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em face da
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, após a negativa de cobertura do tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), sob o argumento de ausência de previsão no Rol da ANS.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, confirmando a tutela de urgência para o custeio do tratamento e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Esta câmara, em sede de apelação, negou provimento ao recurso da apelante Unimed, mantendo a condenação por danos morais sob o fundamento de que a negativa injustificada gerava dano
in re ipsa
(presumido).

Interposto Recurso Especial pela Unimed Cuiabá, os autos foram sobrestados no STJ e, posteriormente, devolvidos a este Tribunal para reanálise, especificamente quanto à configuração do dano moral, à luz da tese fixada no REsp 2.197.574/SP (Tema 1365/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

O ponto central deste Juízo de Retratação cinge-se à adequação do acórdão à tese jurídica firmada pelo STJ no Tema 1365, que estabelece:

"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

Da Obrigação de Fazer - Custeio do Tratamento

Ressalta-se, inicialmente, que o dever de custear o tratamento de Estimulação Magnética Transcraniana (EMT) permanece hígido.

O STJ consolidou que, se a doença tem cobertura contratual, a escolha da terapêutica cabe ao médico assistente, sendo abusiva a negativa baseada meramente na ausência do procedimento no rol exemplificativo (ou mesmo taxativo com exceções) da ANS, especialmente quando há recomendação da CONITEC e do Conselho Federal de Medicina. Neste sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). COBERTURA. POSSIBILIDADE.
DANOS MOARAIS. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 5/STJ.
1. Quanto ao tratamento por meio da Estimulação Magnética Transcraniana (EMT), esta Corte já teve a oportunidade de definir que, havendo esgotamento dos procedimentos do Rol da ANS e inexistindo recusa da agência reguladora em incluí-la em sua listagem, é devida a cobertura pelo plano ou seguro de saúde, sobretudo por haver recomendação da CONITEC para adoção dessa terapia no âmbito do SUS e estudos científicos comprovando a eficácia do tratamento (medicina baseada em evidências), os quais foram reconhecidos pelo NATJUS/DF, Conselho Federal de Medicina e Ministério da Saúde. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Recursos especiais aos quais se nega provimento. (REsp n. 1.938.182/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 13/3/2026.)

Por
tanto, a procedência da obrigação de fazer não é objeto de retratação.

Do Dano Moral e o Juízo de Retratação

Analisando o acórdão anteriormente proferido por esta Câmara, verifica-se que a condenação em danos morais se fundou na premissa de que a negativa de cobertura de tratamento de urgência caracterizaria dano moral presumido.

Todavia, a nova tese do Tema 1365 exige a demonstração de elementos específicos que comprovem o abalo psicológico superior ao mero descumprimento contratual.

No caso concreto, após reexaminar o acervo fático-probatório, entendo que não há que se falar em retratação para excluir a condenação, mas sim em manutenção do resultado com adequação da fundamentação.

Isso porque os autos revelam circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento, enquadrando-se nas exceções permitidas pela tese do STJ: (1) Gravidade da Patologia: a autora é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar em fase depressiva severa; (2) Risco de Vida (Ideação Suicida): o relatório médico colacionado na inicial (id.265016755) é categórico ao afirmar que a paciente apresentava histórico de ideação suicida, tornando o tratamento de EMT uma medida de urgência para a preservação da vida; (3) Urgência e Aflição: a recusa da operadora em fornecer o tratamento em um momento de vulnerabilidade extrema, risco de suicídio, agrava o estado de angústia e aflição da paciente, configurando o dano moral subjetivo, comprovado pelos fatos da causa, e não meramente presumido.

A negativa de cobertura, diante de um quadro de saúde mental tão debilitado e perigoso, causa inegável sofrimento que ultrapassa o dissabor cotidiano, ferindo a dignidade da pessoa humana.

Portanto, embora o Tema 1365 tenha afastado o dano
in re ipsa
, a prova dos autos demonstra que o dano moral ocorreu de forma efetiva e subjetiva devido à gravidade clínica da apelada e ao risco iminente à sua integridade física, mantendo-se o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra razoável e proporcional à luz do art. 944 do Código Civil.

Em face do exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, voto no sentido de
MANTER O ACÓRDÃO
que negou provimento ao recurso de apelação da Unimed Cuiabá, adequando, contudo, a fundamentação para reconhecer que os danos morais, no caso específico, decorrem das peculiaridades fáticas, sendo a gravidade do quadro clínico e risco de suicídio, que geraram abalo psicológico concreto, em observância à tese firmada no Tema 1365 do STJ.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026